Tribunal: TJES
Processo: 5007681-07.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007681-07.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANELITA SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenizatória, reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado impugnado, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado diante da impugnação da assinatura pela consumidora; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório, bem como o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

4. Impugnada expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, inclusive mediante prova pericial, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

5. A ausência de requerimento de produção de prova pericial pela instituição financeira implica o não cumprimento do ônus probatório que lhe competia.

6. Inexiste prova do efetivo depósito dos valores do empréstimo em conta de titularidade da consumidora.

7. A inexistência da relação jurídica impõe a restituição dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

8. Embora a simples contratação fraudulenta não gere automaticamente dano moral, os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram circunstância agravante apta a caracterizar o dano extrapatrimonial.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica do instituto.

10. A correção monetária dos danos morais incide a partir da data do acórdão, e os juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando o consumidor impugna contrato bancário.

2. A ausência de prova da contratação e do depósito dos valores conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero aborrecimento.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 371 e 429, II; CC, arts. 389, §1º, e 406; Súmulas 54, 297, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.149.415/MG, Terceira Turma, j. 29.05.2023; TJES, AC nº 5002051-72.2021.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso do BANCO PAN S/A e, por igual votação, dar parcial provimento ao apelo da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007681-07.2024.8.08.0030

APELANTE/APELADO: BANCO PAN S/A

APELADO/APELANTE: ANELITA SANTOS DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença id. 1655042, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por
ANELITA SANTOS DA SILVA
em face do
BANCO PAN S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica contratual relativa ao empréstimo consignado nº 202007032133532, bem como condenar o demandado ao pagamento dos valores descontados e danos morais arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, id. 16442044, a instituição financeira sustenta que a autora não ostenta interesse de agir por não ter buscado prévia solução extrajudicial, bem como a ocorrência da prejudicial de prescrição trienal.

Argumenta, igualmente, a inequívoca demonstração da regularidade da contratação, bem como a utilização pela requerente dos valores depositados em seu favor, o que afastaria a ocorrência de danos materiais.

Por fim, alega que a autora não demonstrou o dano moral, o
quantum
arbitrado é irrazoável e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide a partir da sentença.

No recurso de id. 16442047, ANELITA SANTOS DA SILVA pugna pela majoração dos danos morais para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões respectivas, id. 16442052 e 16442053.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A controvérsia cinge-se, precipuamente, à análise da validade do empréstimo consignado e dos danos eventualmente ocasionados.

Compulsando os autos, verifico que a autora, aqui apelante, ajuizou a demanda alegando não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado, que ensejou descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$44,85 (quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

De início, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

"Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em27/06/2012, DJe 01/08/2012)"

Infiro que, a todo momento durante a relação processual, a autora afirmou que não realizou a contratação e pediu a realização de perícia para aferir a validade da assinatura realizada a rogo.

Como corretamente pontuado na sentença, houve a inversão do ônus da prova, de modo que caberia ao banco comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato, mediante prova pericial, bem como o efetivo depósito em conta de titularidade da autora, conforme expressamente estipulado na decisão de id. 16442036.

Ocorre que, ao ser intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira afirmou que já havia produzido todas as provas necessárias (id. 16442038).

Destaco, então, que se tratando de relação de consumo, e diante da alegação de fraude em contratação bancária mediante falsificação de assinatura, o ônus de provar a autenticidade do documento e a regularidade da contratação é da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.061 (REsp 1846649/MA), consolidou o entendimento sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)."

Assim, considerando que a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura e, não tendo o banco produzido a prova pericial, aplica-se a tese firmada no referido tema 1.061, de modo a indicar que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova da autenticidade da contratação.

De igual forma, o BANCO PAN S/A deixou de produzir prova que demonstrasse, efetivamente, que os valores foram depositados em conta de titularidade da autora.

Correta, de conseguinte, a declaração de inexistência da relação jurídica e a determinação de devolução dos valores descontados, sendo aqueles descontados até 30/03/2021 de forma simples e os descontados após a referida data em dobro (EREsp 1413542/RS).

No que diz respeito aos danos morais, tenho compreensão de que a simples contratação fraudulenta não os enseja.

Nesse sentido, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes
. 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ. 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

No caso, porém, existe situação que reputo agravante e que é apta a configurar o dano moral, porquanto a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao
quantum
, majoro a verba para R$5.000,00 (cinco mil reais), porquanto atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhada ao entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA DISPONIBILIZADA INDEVIDAMENTE. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade por cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova oral por considerar suficientes as provas documentais constantes nos autos pois, além de não demonstrada a relevância da prova oral para deslinde da controvérsia havida nos autos, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual cabe ao magistrado, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou utilidade de sua produção. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Ausência de interesse de agir: A ausência de interpelação administrativa prévia não afasta o interesse de agir, sendo o acesso à tutela jurisdicional garantido constitucionalmente e cabendo ao autor pleitear diretamente no Judiciário, salvo exceções específicas já reconhecidas pela jurisprudência, não aplicáveis ao caso. Assim, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada, a autora possui a prerrogativa de ajuizar diretamente a ação judicial. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das Súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar que a assinatura e informações constantes do contrato pertencem à consumidora apelada.
5. Os descontos indevidos incidentes sobre proventos de aposentadoria diretamente na folha de pagamento, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que os justifiquem, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta e do porte econômico do banco recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
6. Não há que se falar na compensação entre o valor disponibilizado à apelada/apelante e o montante da condenação imposta ao banco apelante/apelado, porquanto a consumidora já realizou a devolução do depósito judicial da importância creditada de maneira indevida em sua conta-corrente. 7. Apelação principal conhecida e desprovida. Apelação adesiva conhecida e desprovida. (TJES; AC 5002051-72.2021.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024).

Os danos morais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ, observado o disposto nos artigos 389, §1º e 406, do Código Civil.

Saliento que, ao contrário do que defende o recorrente, a declaração de inexistência de relação jurídica impõe a aplicação dos juros e da correção monetária nos moldes em que os Tribunais pátrios firmaram para a hipótese de
relação extracontratual
.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S/A
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora para majorar os honorários para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários fixados em desfavor do BANCO PAN S/A para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)